Tribunal: TJES
Processo: 5004219-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compensação
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004219-06.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO TORRES DOS SANTOS e outros (6)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFUSÃO. COMPENSAÇÃO. VALORES RECEBIDOS PELOS ADVOGADOS. IMPORTE RECEBIDO EM EXCESSO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO. IMPORTE QUE AINDA POSSUEM DIREITO DE RECEBER POR HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. VEDAÇÃO LEGAL QUE TEM POR ESCOPO PROTEGER O TITULAR DA VERBA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há dúvidas acerca da natureza distinta das modalidades de honorários em análise, entretanto, o fato de se tratarem de verbas com origem diversa não afasta a natureza jurídica alimentar que lhes é comum, isto é, ambas são destinadas à subsistência do causídico, que tem direito a tais importes como forma de remuneração por sua atividade.

2. Não parece razoável que o advogado que tem direito a receber R$ 117.445,92 em razão de honorários contratuais tenha que devolver R$ 16.644,21 recebidos enquanto honorários sucumbenciais, considerando que os dois advém da mesma relação jurídica e do mesmo credor.

3. Não se desconhece a vedação constante no artigo 373 do CC, a qual, dentre outras, impede a compensação entre verbas que tenham origem em comodato, depósito ou alimentos. Todavia, a intenção do legislador ao instituir a proibição de compensação de verbas alimentares foi no sentido de proteger aquele que tem direito a tal importe, de modo a impedir que deixasse de ter acesso a valores destinados à própria subsistência.

4. Por interpretação teleológica, a mencionada regra jurídica não pode ser utilizada em desfavor daquele que por ela deve ser protegido, ou seja, a pessoa que tem direito à verba alimentar não pode ser prejudicada pela vedação da compensação.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
FÁBIO TORRES DOS SANTOS E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES, que indeferiu a compensação da verba de honorários sucumbenciais paga aos advogados em valor excessivo (R$ 16.644,21), com o importe ainda a receber correspondente a honorários contratuais.

Narram os agravantes (ID 2616468) que
o processo principal já está em fase de cumprimento de sentença, tendo inclusive já sido expedido precatório em favor dos beneficiários, englobando os honorários advocatícios contratuais, todavia, os honorários sucumbenciais foram quitados em 12/09/2020
.

Ocorre que, o Judiciário constatou que houve equívoco nos cálculos, uma vez que não foram descontados os valores incontroversos que já haviam sido liberados no cumprimento provisório de sentença (número 0010060-05.2016.8.08.0024), os quais dizem respeito ao importe correspondente aos honorários de sucumbência.

Nesse contexto, a julgadora de origem mandou sobrestar o pagamento das demais requisições, que dizem respeito ao valor principal e aos honorários contratuais, momento no qual os agravantes solicitaram compensação do importe recebido em excesso a título de honorários sucumbenciais, com o que tem a receber em razão dos honorários contratuais.

Isso considerando que o
quantum
pendente de pagamento corresponde a R$ 117.445,92 (cento e dezessete mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinco reais), enquanto o valor recebido como honorários sucumbenciais em excesso perfaz o montante de R$ 16.644,21 (dezesseis mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos).

Foi a partir do indeferimento da referida compensação que os agravantes interpuseram o presente recurso, afirmando ser possível a compensação de honorários contratuais e sucumbenciais, diante da incidência do instituto jurídico da confusão.

Almejam a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, considerando que a manutenção da decisão objurgada terá efeito de que fazer com que os agravantes paguem o excesso angariado, para depois receberem da mesma pessoa jurídica valores consideravelmente mais altos.

Decisão (ID 2754825) deferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões (ID 6853341).

Pois bem. Primeiramente, reputo essencial destacar que, de fato, os honorários sucumbenciais não se confundem com os honorários contratuais, considerando que, enquanto este decorre de relação contratual com a parte patrocinada, aquele possui natureza processual e advém da sucumbência experimentada.
Essa distinção é demonstrada por Humberto Theodoro Júnior
1
, nos seguintes termos:

O STJ vem decidindo que os honorários contratuais não se confundem com os sucumbenciais
. Estes, de acordo com a Lei n° 8.906¿1994, constituem ́crédito autônomo ́ do advogado da parte vencedora. São reclamáveis pelo causídico diretamente da parte vencida, como crédito próprio, não beneficiando, portanto, o cliente. [...] Os honorários despendidos pela parte vencedora com a contratação de seu advogado correspondem a um desfalque patrimonial que teve de ser suportado pelo demandante para alcançar a tutela jurisdicional de seu direito.

À vista de tal posicionamento, tenho por evidente que os honorários processuais não se confundem com os honorários contratuais, como bem pontuou a julgadora na decisão de origem. Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria:

[...] -
A referida norma de regência prevê espécies distintas de honorários advocatícios, de modo que os honorários contratuais não se confundem com os honorários sucumbenciais
.

- Fixados os honorários sucumbenciais por ato decisório, a titularidade do respectivo crédito constitui direito subjetivo do advogado, que detêm, inclusive, legitimidade ativa para executá-los autonomamente.
- A mera alegação de desconhecimento pelo cliente, da inclusão dos honorários sucumbenciais no montante do acordo, não afasta o direito do advogado em receber tal verba, expressamente prevista em lei e em decisão judicial. [...] (TJMG – Apelação Cível 1.0000.20.577907-7/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2021, publicação da súmula em 19/10/2021)

Não há dúvidas acerca da natureza distinta das modalidades de honorários em análise, entretanto, o fato de se tratarem de verbas com origem diversa não afasta a natureza jurídica alimentar que lhes é comum, isto é, ambas são destinadas à subsistência do causídico, que tem direito a tais importes como forma de remuneração por sua atividade.

Assim, não parece razoável que o advogado que tem direito a receber
R$ 117.445,92 (cento e dezessete mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinco reais) em razão de honorários contratuais, tenha que devolver R$ 16.644,21 (dezesseis mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos) recebidos enquanto honorários sucumbenciais, considerando que os dois advém da mesma relação jurídica e do mesmo credor, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Ora, não se desconhece a vedação constante no artigo 373 do Código Civil, a qual, dentre outras, impede a compensação entre verbas que tenham origem em comodato, depósito ou alimentos.
Todavia, parece claro que a intenção do legislador ao instituir a proibição de compensação de verbas alimentares foi no sentido de proteger aquele que tem direito a tal importe, de modo a impedir que deixasse de ter acesso a valores destinados à própria subsistência.

Nesse sentido, partindo de interpretação teleológica, a mencionada regra jurídica não pode ser utilizada em desfavor daquele que por ela deve ser protegido, ou seja, a pessoa que tem direito à verba alimentar não pode ser prejudicada pela vedação da compensação de alimentos.

No caso concreto, o que se verifica é que o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, enquanto parte sucumbente na ação, deve arcar com os honorários sucumbenciais, bem como com os contratuais, ambos devidos aos advogados agravantes, que foram incluídos no valor devido na execução de sentença, além do importe principal destinado à parte patrocinada.

Assim, considerando que o instituto da compensação exige, consoante artigo 368 e seguintes do Código Civil, para sua efetivação: reciprocidade do crédito/débito, prestações fungíveis e de mesma qualidade, liquidez das prestações e que as dívidas estejam vencidas, tenho que é possível que tal fenômeno seja aplicado na hipótese dos autos.

Isso porque, os advogados agravantes, credores do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em relação ao valor de R$ 117.445,92 (cento e dezessete mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinco reais), são devedores do importe de

R$ 16.644,21 (dezesseis mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos), sendo que ambas prestações são líquidas, vencidas, fungíveis e, apesar de não serem idênticas, são de natureza alimentar, destinadas aos causídicos vencedores da ação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
FÁBIO TORRES DOS SANTOS E OUTROS

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão objurgada e permitir a compensação do valor recebido em excesso por parte dos advogados (R$ 16.644,21) com o importe que ainda tem direito a receber (R$ 117.445,92).

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/12/2023 às 16:32:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48778513122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)